Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1020544-14.2020.8.11.0000
Agravante: SDB Comércio de Alimentos Ltda
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita para julgar o presente recurso, nos termos do Art. 145, § 1o do Código de Processo Civil.
Proceda-se à redistribuição, nos moldes regimentais.
Cumpra-se, com urgência, em razão da existência de pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora